Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-17.2019.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001178-17.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAM VELOSO DAMACENA - CPF: 054.907.931-98 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM VELOSO DAMACENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RÉU - PROVA DA MATERIALIDADE SEM CONFIABILIDADE, POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO NA ARMAZENAGEM DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DELITIVA AMPLAMENTE DEMONSTRADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS - COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 444 DO TJ - MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU DEDICADO À ATIVIDADES CRIMINOSAS - PENA FINAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME DE PENA READEQUADO PARA O SEMIABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme consignado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 25237977, p. 4,
“o tópico “2 MATERIAL RECEBIDO” do Laudo Definitivo menciona que “O material descrito anteriormente se encontrava no interior de um envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelos caracteres 03000697”, não havendo qualquer mácula capaz de gerar nulidade pela quebra da cadeia de custódia, eis que houve observância dos requisitos legais previstos nos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal”.

A prova consistente no testemunho de policiais,

diretamente envolvidos na prisão do réu e apreensão dos entorpecentes, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente, quando acompanhada de outros elementos probatórios.

Conforme verificado na folha de antecedentes criminais, não existe condenação definitiva em desfavor do réu, visto que, o processo citado pelo magistrado de piso está em grau de recurso de apelação criminal, o que encontra óbice na súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”. (Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

O fato de o apelante registrar outras ações penais em seu desfavor, ainda que em andamento, comprovam a sua dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001178-17.2019.8.11.0040

APELANTE: WILLIAM VELOSO DAMACENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
WILLIAM VELOSO DAMACENA
, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33,
“caput”
, da Lei 11.343/2006, pela prática do seguinte fato delituoso, Id. 23725489.

“Consta do Inquérito Policial, que na data de 23/01/2019, por volta das 10h45mim, na Rua Iguaçu, nesta urbe, o denunciado WILLIAM VELOSO DAMACENA trazia consigo e tinha em depósito, para fins de mercancia, 06 (seis) porções de maconha, pesando aproximadamente 13,06g (treze gramas e seis centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 5,63g (cinco gramas e sessenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (conforme auto de apreensão fl. 05, auto de constatação Preliminar de substância entorpecente as fls. 19/20 e Laudo Preliminar de Drogas as folhas 25/28do IP);

Conforme restou apurado do procedimento inquisitorial, a Policia Militar, por meio da equipe de força tática, recebeu informes de que na Rua Iguaçu, o denunciado William estaria comercializando entorpecentes.

Diante disso, os policiais se deslocaram em diligências no local supramencionado, a fim de verificar acerca da denúncia, e lá estando localizaram o increpado em atitude suspeito, que ao perceber a presença da polícia tentou correr para o interior da residência, todavia, os militares lograram êxito em captura-lo rapidamente.

Durante a revista pessoal fora localizado no bolso do shorts do suspeito 02 (duas) porções de maconha. Na sequência, em buscas no interior da residência do denunciado fora localizado em seu quarto 04 (quatro) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína.

Por fim, a increpada fora conduzida a Delegacia de Polícia para adoção das providências de praxe”.

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente, a ser cumprida no regime inicial fechado, consoante Id. 56726998.

Nas razões recursais, Id. 23727459, a Defensoria Pública pretende, preliminarmente, a absolvição de WILLIAM VELOSO DAMACENA por ausência de materialidade, alegando, para isso, a nulidade dos laudos periciais, ante a quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que,
“a Autoridade Policial não declinou a numeração da embalagem de segurança do envelope encaminhado”
.

No mérito, busca a absolvição do réu ou a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes por ausência de provas a comprovar que a droga apreendida seria destinada a comercialização.

Requer, subsidiariamente, o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes ou a readequação do quantum de aumento em razão da sua negativação.

Pugna, ainda, na segunda fase dosimétrica, pela readequação do quantum de diminuição aplicada pela atenuante da menoridade e, na terceira fase, pelo reconhecimento do privilégio.

Nas contrarrazões, Id. 23727467, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo, Id. 25237977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM VELOSO DAMACENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PERICIAIS.

Alega, a Defensoria Pública que
“ao encaminhar a substância apreendida para a POLITEC, a Autoridade Policial não declinou a numeração da embalagem de segurança do envelope encaminhado”
, pugnando, assim, pela nulidade da prova pericial e a consequente absolvição do réu.

Todavia, analisando os autos, constato que não houve a quebra da cadeia de custódia da prova.

Isso porque, apesar de não ter sido identificado nos autos que o material apreendido estava lacrado, constato que não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado na armazenagem da substância entorpecente, tampouco no envio destas para análise técnica.

Note-se que, não há inconsistência entre a quantidade de entorpecente apreendido, conforme indicado no Boletim de Ocorrência, Id. 23726951, as fotografias apresentadas no auto de constatação preliminar, Id. 23726952 e o Laudo Pericial, Id. 23726996, comprovando a idoneidade do procedimento requestado pela defesa.

Outrossim, conforme consignado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 25237977, p. 4,
“o tópico “2 MATERIAL RECEBIDO” do Laudo Definitivo menciona que “O material descrito anteriormente se encontrava no interior de um envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelos caracteres 03000697”, não havendo qualquer mácula capaz de gerar nulidade pela quebra da cadeia de custódia, eis que houve observância dos requisitos legais previstos nos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal”.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Da absolvição ou desclassificação da conduta descrita no artigo 33, caput, para o descrito no artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Alega que as provas colacionadas nos autos são insuficientes para condenar o réu, requerendo, desse modo, a sua absolvição nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Id. 23725491, pelo Termo de Exibição e Apreensão, Id. 23725493, pelo Boletim de Ocorrência, Id. 23726851, pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecentes, Id. 23726955 e Laudo Definitivo, Id. 23726996.

Do mesmo modo, a autoria do delito é incontestável. Veja-se:

O apelante, William Veloso Damacena, em juízo, negou ter corrido da polícia e que estava conversando com um amigo sobre oportunidade de emprego, no momento em que os policiais militares abordaram o réu e seu amigo, questionando-os se eles teriam armas escondidas.

Alegou, ainda, que não portava entorpecentes no momento da abordagem e que os policiais invadiram a sua residência, encontrando, somente, uma porção pequena de maconha, a qual pertencia a seu irmão.

Declarou, também, que os policiais, ao verificarem que a maconha apreendida não seria suficiente para uma possível prisão em flagrante pelo delito de tráfico, tiraram do próprio bolso a droga para incriminá-lo.

Contudo o Policial Militar, Fábio Ferreira de Lima, em depoimento prestado na Delegacia de Polícia, Id. 23725494, ratificado em juízo, declarou que:

“QUE, esta equipe de força tática recebeu informes de que na RUA IGUAQU em frente a casa de n° 119, estaria um homem conhecido como "WILLIAM" comercializando entorpecentes; Que, diante dos fatos deslocamos de imediato para a região, no local citado fora possível visualizar o conduzido em atitude suspeita, onde Ele ao perceber a presença da nossa equipe tentou correr para o interior da casa, porém, fora interceptado rapidamente, ato continuo durante a busca pessoal fora localizado no bolso do short do suspeito 02 (duas) porções de substância similar a maconha; Que, diante da flagrância adentramos na residência do suspeito que também franqueou a entrada desta equipe, onde fora localizado no quarto do conduzido "WILLIAM" escondido dentro do guarda-roupas 04 (quatro) porções de substância similar a maconha e 1 porção de substancia similar a cocaína, ato contínuo indagamos ao conduzido sobre os entorpecentes localizados, onde Ele, relatou a esta equipe que comercializa o ilícito naquela região; Que, em continuidade a busca domiciliar fora localizados 04 (quatro) aparelhos celulares e 02 (duas) correntes de cor "dourada" escondidas em baixo da came do suspeito, e onde fora indagado ao suspeito acerca da procedência dos materiais, onde o suspeito não soube nos informar; (...)”

O também Policial Militar, Wagner Florentino, na fase policial, Id. 23725492, ratificou a versão apresentada pelo PM Fábio Ferreira de Lima.

Pois bem. Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a variedade da droga apreendida, constato que se tratam de subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, a defesa do réu não obteve êxito em comprovar a intenção dos policiais em forjar o flagrante, uma vez que, a tese defensiva se mostrou extremamente fantasiosa, ainda mais, quando confrontando com as declarações dos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente e pela prisão em flagrante réu que se deu de forma consistente e coesa, principalmente sob o crivo do contraditório.

Saliento, mais uma vez, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
“a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ressalto, ainda, que o enunciado n.o 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006."

Outrossim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Com essas considerações, mantenho a condenação de William Veloso Damacena nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Da dosimetria da pena.

Alega, a Defensoria Pública, que o magistrado de piso considerou ação penal em andamento para majorar os antecedentes, bem como, ressaltou que
“a folha de antecedentes não traz informações necessárias para esse fim”

Com razão a defesa.

Isso porque, conforme verificado na folha de antecedentes criminais, não existe condenação definitiva em desfavor do réu, visto que, o processo citado pelo magistrado de piso está em grau de recurso de apelação criminal, o que encontra óbice na súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”

Assim sendo, considerando como inidônea a valoração negativa dos antecedentes, passo a pena-base para o seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, constato a presença da atenuante da menoridade relativa, todavia, deixo de aplica-la, uma vez que,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Súmula 231 do STJ).

Quanto ao pleito da defesa, referente a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, saliento que, disciplina a normativa que os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem a organização criminosa.

No caso dos autos, constato que o réu possui ação penal em andamento, inclusive com sentença condenatória pendente de análise neste Tribunal de Justiça que, segundo entendimento pacificado neste Tribunal, o fato de o agente registrar outra ação penal, ainda que em andamento, impede o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
in verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).” (Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Desse modo, impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para reconhecimento do privilégio.

Desse modo, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública para readequar a pena privativa de liberdade imposta ao réu
WILLIAM VELOSO DAMACENA
, passando-a para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020